Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-77.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo - Responsabilidade objetiva – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Ação procedente – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003603-77.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ZURICK
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003603-77.2019.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No 38263
APEL. No: 1003603-77.2019.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APTE: ZURCH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Danos
causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo - Responsabilidade objetiva Não
comprovação de exclusão de responsabilidade
Ação
procedente Inversão do ônus da sucumbência Recurso
provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL, cuja r. sentença de págs. 397/400, proferida pelo d.
magistrado CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS, e cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais).
Irresignada, apelou a autora aduzindo, em apertada síntese,
que a prova produzida dá conta dos contratos de seguro firmados com
terceiros, dos danos ocorridos em virtude de oscilação no fornecimento de
energia elétrica e do montante que teve que arcar com o pagamento dos
sinistros, de modo que deve ser ressarcida pela requerida em razão da má
prestação do serviço. Tece considerações sobre a inaplicabilidade da
Resolução 414/2010 da ANEEL, da impossibilidade de prova diabólica e
desnecessidade de perícia. Pugna, assim, pela procedência do pedido inicial.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 482/490),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, registre-se, desde logo, que inaplicável o art. 204 da
Resolução n° 414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode
obstaculizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003603-77.2019.8.26.0526 -Voto no
3
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução
n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016 -
grifei).
Quanto ao mérito, concretamente, o que dos autos se constata
é que a seguradora firmou contratos de seguro residencial com Anivaldo
Roberto de Andrade e Lilian Cristiane Martins Bortolozo, apólices nos
1490321/53300 e 1813162/895685, respectivamente, através dos quais se
obrigou, mediante pagamento do prêmio, a garantir, aos segurados, eventuais
perdas ocasionadas, dentre outros, por danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica,
houve a queima de bens eletroeletrônicos garantidos pela seguradora,
conforme descrito na inicial e efetivamente comprovado pelos laudos de
sinistros e avaliação dos aparelhos danificados, arcando a seguradora com os
prejuízos experimentados pela segurada.
A propósito, os relatórios de apuração de sinistro (págs.
41/seguintes e 59/seguintes), bem como notas de prestação dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003603-77.2019.8.26.0526 -Voto no
4
serviços prestados para conserto dos bens danificados estão regularmente
acostados às págs. 40 e 57/58, e isso em relação a ambos os segurados.
Ademais, os comprovantes de pagamentos feitos aos
segurados estão às págs. 48 e 67.
Por conseguinte, a seguradora, por força dos efetivos
pagamentos, se sub-rogou nos montantes pagos a título de seguro e, por meio
desta via judicial, pretende lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí
inclusive sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
E a responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva
pela reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada
pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na
Súmula 188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”.
Os documentos juntados bastam a comprovar os fatos
alegados, como também se denota perfeita pertinência subjetiva da relação
jurídica de direito material (art. 17 do CPC), consistente na busca pela
seguradora do ressarcimento das indenizações pagas aos segurados.
E, ainda, não houve qualquer comprovação de exclusão da
responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ônus que lhe competia
segundo disposição do art. 373, II, do CPC.
Saliente-se que eventual perícia não se revelava possível,
dados os consertos. Inclusive, em casos de fraude no medidor de energia, a
própria concessionária faz a troca do aparelho antes de efetuar qualquer
perícia, não o armazenando.
A
jurisprudência
não
discrepa:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003603-77.2019.8.26.0526 -Voto no
5
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC.
Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de
demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de
caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto. RECURSO PROVIDO. (Apel. no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel
Des. Azuma Nishi).
“SEGURO - Responsabilidade civil - Ressarcimento do
segurado por danos em aparelhos eletrônicos derivados de brusca oscilação
de energia elétrica ocasionada por descargas elétricas atmosféricas - Ausência
de demonstração, pela concessionária, de que estava além de seu alcance
tecnológico evitar as consequências das intempéries Caso fortuito ou força
maior não configurados - Pedido regressivo procedente - Recurso desprovido.”
(cf. Apel. 990.10.351853-5, Rel. Des. Melo Colombi).
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - Seguro residencial pessoa física - Distúrbios elétricos
comprometedores de equipamentos eletrônicos - Sentença de improcedência -
Recurso - Prescrição - Inocorrência - Prazo quinquenal - Precedente do STJ -
Julgamento da causa madura - Artigo 1.013, § 3o, do CPC - Legitimidade ativa
- Subrogação dos direitos pela seguradora - Artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF - Documentos acostados na inicial suficientes para
ajuizamento da demanda, os quais corroboram a tese autoral, evidenciando,
inclusive, o nexo causal - Manifesta legitimidade passiva - Responsabilidade
objetiva - Artigo 37, § 6o, da constituição federal - Ausente irrefragável
contraprova da concessionária - Dever de reparação - Prescindível o pedido
administrativo - Resoluções da ANEEL que não se sobrepõem ao direito de
ação - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apel.
1088648-03.2018.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Abrão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003603-77.2019.8.26.0526 -Voto no
6
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar
procedente a ação, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.927,00
(dois mil, novecentos e vinte e sete reais), com correção monetária desde os
respectivos desembolsos e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00,
fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora